Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722587-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORELLO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CORELLO COMERCIAL LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação renovatória de aluguel, no 0729934-55.2021.8.07.0001, em que contende com CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA e outro. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao valor dos honorários do perito (ID 129548349): “A impugnação à proposta de honorários periciais exige a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, alegações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si. Deste modo, considerando que a proposta de ID 125719401 foi amplamente embasada, observo que a impugnação de ID 128185687, por não trazer elementos aptos a justificar a redução dos honorários periciais, mostra-se um mero inconformismo com o valor proposto. Diante do exposto, rejeito a manifestação de ID 128185687 e homologo a proposta de ID 125719401. Concedo, assim, às partes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o depósito judicial dos honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, sob pena de perda da prova. Intimem-se.” Neste recurso, o agravante pede que o presente recurso seja conhecido e provido em seus termos, para ao final, reformar a decisão hostilizada, deferindo ao agravante o parcelamento dos honorários periciais em 3(três) parcelas. Narra que houve evidente o cerceamento de defesa das partes ante a decisão imperativa do juiz a quo que determinou o depósito judicial em míseros 5(cinco) dias, sem ao menos se atentar e se pronunciar ao requerido pela agravante que ante a situação econômica da agravante fartamente comprovada, requereu o parcelamento dos respectivos honorários em 3(três) parcelas. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado tão somente rejeitou a impugnação apresentada pela agravante em que pedia o parcelamento do pagamento dos honorários periciais (ID 117954850). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso em tela, à decisão agravada não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator